Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600318-93.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ROBERTO DE CAMPOS
Órgão julgador: RECORRENTE: ROBERTO DE CAMPOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600318-93.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600318-93.2020.6.16.0028
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Impugnação ao
Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições -
Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600318-
93.2020.6.16.0028, (DRAP 0600271-22.2020.6.16.0028) que julgou procedente a pretensão ministerial
contida na presente impugnação ao registro de candidatura de Roberto de Campos - Robertinho -,
consequentemente, indeferiu tal registro de candidatura, relativo às eleições proporcionais de
2020. (Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Roberto De Campos candidato ao cargo de vereador, sob o número 55777, pelo Partido Social
Democrático, sob alegação que o Impugnado juntou suas certidões criminais, onde consta ter sido
condenado pela prática do crime do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, qual seja,
transporte de madeira sem licença válida, espécie do gênero de crimes contra o meio ambiente.
Constata-se que o Impugnado Roberto de Campos foi condenado por crime contra o meio
ambiente por decisão que transitou em julgado em 18 de novembro de 2019 (autos 0015094-
73.2016.8.16.0044). Segundo consta nos autos de execução penal nº 0023491-19.2019.8.16.0044, o
Impugnado ainda não cumpriu a pena imposta em razão do cometimento do crime ambiental, tendo
sido designada na data de 23/09/2020 a audiência admonitória para advertir o réu, ora Impugnado,
sobre a forma de cumprimento, de modo que o mesmo permanece com os direitos políticos
suspensos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO DE CAMPOS (RECORRENTE)
ROBSON PEREIRA DOMINGOS (ADVOGADO)
WILSON SCARPELINI KAMINSKI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19042
616
13/11/2020 14:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.015

RECURSO ELEITORAL 0600318-93.2020.6.16.0028 – Cambira – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ROBERTO DE CAMPOS
- OAB/PR0046142
ADVOGADO: ROBSON PEREIRA DOMINGOS
- OAB/PR0025332
ADVOGADO: WILSON SCARPELINI KAMINSKI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE
CANDIDATURA – CANDIDATO A VEREADOR - INDEFERIMENTO –
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADA –
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – ARTIGO 15, III,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Por determinação constitucional consubstanciada no artigo 15, III, enquanto
durarem os efeitos da condenação criminal pela prática de delitos de qualquer
natureza, os direitos políticos do cidadão ficarão automaticamente suspensos,
atingindo tanto a sua capacidade eleitoral ativa quanto a passiva.
2. Hipótese em que há condenação criminal com trânsito em julgado pela prática
do delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 (crime
ambiental).
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
Num. 19042616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314021571000000018436192
Número do documento: 20111314021571000000018436192

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ROBERTO DE CAMPOS,
pretenso candidato ao cargo de Vereador do Município de Cambira, nas Eleições 2020,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 028ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR
(IDs. 12461716) que, julgando procedente a impugnação proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, indeferiu o seu registro de candidatura em razão de o
interessado estar com os direitos políticos suspensos, nos termos do artigo 15 da
Constituição Federal.
Em razões recursais (ID. 12462066), o recorrente alega que os valores
consistentes na pena restritiva de direitos foram devidamente recolhidos e que o
cumprimento da sanção penal imposta é a forma mais comum de extinção da
punibilidade.
Defende que, em audiência a ser realizada, o juiz irá declarar extinta a
punibilidade, por ter o recorrente preenchido os requisitos previstos em lei.
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o seu pedido de registro
de candidatura.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 12462366), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 17374916), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, a sentença indeferiu o presente pedido de registro de
candidatura porque o recorrente encontrava-se com os direitos políticos suspensos
desde 18/11/2019 por ter sido condenado pela prática do crime do artigo 46, parágrafo
único, da Lei nº 9.605/98 (transporte de madeira sem licença válida)
De fato, o pleno exercício dos direitos políticos é condição de elegibilidade,
e a condenação criminal definitiva acarreta, enquanto durarem seus efeitos, a
suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, c/c o artigo 15,
inciso III, da Constituição Federal.
Confira-se:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
Num. 19042616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314021571000000018436192
Número do documento: 20111314021571000000018436192

(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
(...)
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará
nos casos de:
(...)
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

Desse modo, por determinação constitucional, enquanto durarem os efeitos
da condenação criminal pela prática de delitos de qualquer natureza, os direitos
políticos do cidadão ficarão automaticamente suspensos, atingindo tanto a sua
capacidade eleitoral ativa quanto a passiva.
De acordo com as provas dos autos, há condenação criminal (IDs.
12460366 e 12460166), com trânsito em julgado em 18/11/2019 (ID. 12460216), pela
prática do delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 (crime
ambiental), nos autos do Processo nº 0015094-73.2016.8.16.0044, originado da
Comarca de Apucarana/PR.
O marco inicial da suspensão dos direitos políticos é o próprio trânsito em
julgado da decisão condenatória, que somente se extingue com a ocorrência da
extinção da punibilidade, quer pelo cumprimento da pena, quer pelas hipóteses legais
previstas no art. 107 do Código Penal.
É que os efeitos da condenação na condição de elegibilidade do cidadão
são aplicados automaticamente, independentemente de qualquer declaração contida na
decisão condenatória, e tampouco são condicionados a qualquer outro procedimento.
Note-se, ainda, ser incontroverso que a pena imposta na condenação
epigrafada ainda não foi cumprida (autos da execução nº 0023491-19.2019.8.16.0044).
Muito embora o recorrente alegue hipótese futura de cumprimento de pena,
até o momento não trouxe qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia por ser
matéria de defesa.
O arcabouço jurisprudencial dá suporte aos elementos de convicção aqui
esposados:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DPLOMA. VEREADOR. CASSAÇÃO. CONDENAÇÃO
Num. 19042616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314021571000000018436192
Número do documento: 20111314021571000000018436192

CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DIPLOMAÇÃO. SUSPENSÃO DOS
DIREITOS
POLÍTICOS.
ART.
15
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
AUTOAPLICABILIDADE. 1. O agravante reitera os argumentos formulados no recurso,
sem apresentar elementos hábeis para reverter o decisum impugnado, proferido em
consonância com a jurisprudência do TSE e do STF. 2. A condenação criminal transitada
em julgado após o pleito e antes da diplomação pode embasar recurso contra expedição
de diploma, cabível nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza
constitucional e de falta de condição de elegibilidade (art. 262 do Código Eleitoral).3. Não
há julgamento extra petita na hipótese em que o recurso contra expedição de diploma é
embasado em inelegibilidade e o tribunal julga procedente o pedido em razão da falta de
condição de elegibilidade, de acordo com os fatos apresentados na inicial, porquanto a
parte se defende dos fatos, e não da capitulação legal atribuída pelo autor (verbete
sumular 62 do TSE). 4. É autoaplicável o art. 15, III, da Constituição Federal, que
impõe a suspensão dos direitos políticos aos condenados em ação criminal
. 5. Este Tribunal
transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Precedentes
já decidiu que "a superveniente suspensão de direitos políticos configura situação de
incompatibilidade, a que se refere o art. 262, I, do Código Eleitoral, visto que não há como
alguém que não esteja na plenitude desses direitos exercer mandato eletivo" (REspe
357-09, rel. Min. Arnaldo Versiani, julgado em 29.4.2010). 6. Segundo o entendimento do
STF, "determinada a suspensão dos direitos políticos, a suspensão ou a perda do cargo
são medidas decorrentes do julgado e imediatamente exequíveis após o trânsito em
julgado da condenação criminal, sendo desimportante para a conclusão o exercício ou
não de cargo eletivo no momento do julgamento" (QO-AP 396, rel. Min. Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, DJe de 4.10.2013). 7. A suspensão dos direitos políticos é
consequência automática da condenação criminal transitada em julgado, ainda que
a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.
Precedentes: REspe 91-81, rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em 3.11.2016; REspe
398-22, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 19.6.2013; e REspe 114-50, rel.
. 8. O reconhecimento da repercussão geral pelo
Min. Laurita Vaz, DJe de 26.8.2013
STF do tema relativo à suspensão dos direitos políticos na hipótese de substituição da
pena privativa de liberdade não implica a automática suspensão do processamento
prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC, podendo o relator do recurso extraordinário
paradigma determiná-la ou modulá-la, a seu critério (RHC 138.754, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4.10.2018). Agravo regimental a que se nega
provimento.
(Agravo de Instrumento nº 70447, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/03/2019)

Portanto, o requerente não cumpre os requisitos constitucionais para
disputar o pleito do corrente ano, em razão de suspensão dos direitos políticos, nos
termos do artigo 14, § 3º, II, e art. 15, III, todos da Constituição Federal.
Assim, acertada a decisão que indeferiu seu registro de candidatura.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Num. 19042616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314021571000000018436192
Número do documento: 20111314021571000000018436192

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral
interposto bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600318-93.2020.6.16.0028 - Cambira - PARANÁ - RELATOR:
DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ROBERTO DE CAMPOS - Advogados
do(a) RECORRENTE: ROBSON PEREIRA DOMINGOS - PR0046142, WILSON SCARPELINI
KAMINSKI - PR0025332 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 19042616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314021571000000018436192
Número do documento: 20111314021571000000018436192